Tribunal: STF
Processo: MS 30587
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. LONGO TEMPO DECORRIDO DESDE A IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DE EFEITOS DA NORMA QUESTIONADA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE. 



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, ajuizado pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, exarada nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 4536-35.2010.2.00.0000, assim ementada:  



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. Conselho da Magistratura do TJRJ. Recomendação de 4.4.2006. Nulidade. Cancelamento de Audiências. Feriado judaico. Impossibilidade. Normatização da matéria. Incompetência do Poder Judiciário. Competência legislativa. Exigência de lei nos termos do art. 5°, inciso VI, art. 19 e 215, § 2°, da Constituição Federal. Caráter cogente da Recomendação como ato normativo. Pedido Procedente. 



    1. Deve ser julgado procedente pedido de anulação da Recomendação de 4 de abril de 2006 editada pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de justiça do Estado do Rio de Janeiro, que trata do cancelamento de audiências no dia do feriado judaico do Yom Kippur, por se tratar de matéria afeta à competência do Poder Legislativo. 



    2. Discriminação nos termos dessa Recomendação exige Lei nos termos do art. 5°, inciso VI, 19 e 215, § 2°, da Constituição Federal, sendo, inclusive, controversa a suficiência de legislação estadual na respectiva matéria, pois o conteúdo normativo atinge a ordem processual, ensejando a exigência de legislação federal. 



    3. A Recomendação é ato normativo com certo grau de cogência, pois, nos casos em que o Juiz admita terem sido preenchidos os pressupostos fáticos e jurídicos para sua aplicação, o seu descumprimento sistemático e ostensivo poderá dar ensejo a sanções.”  



    2. O ato apontado como coator consiste em deliberação do CNJ que desconstituiu a Recomendação nº 04/2006 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao acolhimento de pedidos de adiamento ou de designação de data para audiências que recaiam no feriado religioso do Yom Kippur.  



    3. O impetrante sustenta violação a direito líquido e certo, argumentando, em síntese: (i) a ausência de qualquer determinação positiva aos magistrados de primeiro grau, pois foi emitida uma recomendação, que, por sua própria natureza, não possui caráter cogente; (ii) inexistência de previsão ou imposição de sanção pelo descumprimento da recomendação; (iii) inocorrência de criação de hipótese de suspensão do expediente forense, uma vez que é apenas recomendada a interpretação da expressão "motivo justificado", disposta no inc. II do art. 453 do CPC; (iv) incompetência do CNJ, pois o ato foi eminentemente jurisdicional; e (v) que o teor da recomendação está em consonância com o art. 5º, inc. VI, da Constituição da República.  



    4. O impetrante requereu a concessão da liminar para suspender a deliberação do CNJ. No mérito, pediu que “seja concedida a ordem pretendida, para fins de se declarar a nulidade da decisão prolatada pelo CNJ nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 4536- 35.2012.2.00.0000, com o consequente restabelecimento dos efeitos da deliberação adotada pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do processo administrativo nº 2006 011.00218”.  



    5. As informações foram prestadas pela autoridade impetrada.  



    6. O e. Ministro Marco Aurélio, então Relator, em decisão monocrática, declarou prejudicado o pedido liminar formulado, tendo em vista a sua concessão nos autos do Mandado de Segurança conexo, de nº 30.491/DF.  



    7. A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 17) se manifestou pela denegação da segurança.  



    8. Em vista do largo tempo decorrido desde a edição da Recomendação nº 04/2006 , bem como do ajuizamento da petição inicial (04/05/2011), determinei a intimação da parte para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda subsiste, na ordem jurídica, a citada norma, assim como a manutenção do seu interesse no prosseguimento do feito.  



    9. Por meio de petição contida no e-doc. 23, o Estado do Rio de Janeiro requereu a prorrogação do prazo por trinta dias, pedido que foi por mim deferido em 23/02/2023, por meio do despacho de e-doc. 25.  



    10. Em 04/04/2023, o Estado do Rio de Janeiro requereu nova prorrogação do prazo por mais quinze dias ou a expedição de ofício diretamente ao Tribunal de Justiça para prestar a informação requerida.  



Análise  



     11. Por meio do despacho de e-doc. 20, determinei a intimação da parte impetrante “para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda subsiste, na ordem jurídica, a citada norma, assim como a manutenção do seu interesse no prosseguimento do feito”.



     12. Mesmo tendo sido deferida (e-doc. 25) prorrogação do prazo para comprovação da manutenção do interesse processual, a parte impetrante não logrou comprovar que a norma remanesce no ordenamento jurídico ou que continua surtindo efeitos, tampouco que mantém interesse no prosseguimento da ação.



     13. Assim, transcorridos mais de 60 (sessenta) dias sem qualquer mudança no quadro, forçoso concluir que houve, quanto ao presente feito, a perda superveniente do interesse processual.



Dispositivo



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º do RISTF, julgo prejudicado o mandado de segurança, por perda superveniente do objeto. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e enunciado nº 512 da Súmula do STF).  



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator